Tribunal: TCU
Processo: 021.541/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7791/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.541/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana de Lima das Dores (XXX.796.526-XX); Bruno Henrique Goncalves Pinto (XXX.728.847-XX); Jurema Soares (XXX.194.820-XX); Kiara Kolasco Fraga Pinto (XXX.319.789-XX); Luis Eduardo de Resende Pereira (XXX.583.246-XX); Priscila Appollo Pinto (XXX.139.820-XX); Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes (XXX.184.956-XX); Sandra Regina Pereira Mello (XXX.071.500-XX); Symara Eliane Rodrigues Guimaraes Oliveira (XXX.227.756-XX); Telma Marcia de Lima (XXX.486.556-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.